Tribunal: TCU
Processo: 007.174/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4958/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.174/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassiane Cristina Thum (XXX.236.050-XX); Daniele Lorenzet (XXX.964.960-XX); Debora Vanuza de Oliveira Ferreira (XXX.179.420-XX); Guilherme Sangalli (XXX.341.610-XX); Maicaiver Rodrigues Medeiros (XXX.503.530-XX); Marcio Agostinho (XXX.941.388-XX); Sabrina Savaris (XXX.660.749-XX); Silvana Mercia Vitorio dos Santos (XXX.549.815-XX); Thuani Rocha Bueno (XXX.937.950-XX); Vera Lucia Goncalves da Silva (XXX.133.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.